Tribunal: STF
Processo: RHC 58151
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- Trancamento  de  inquérito  policial.   
- Havendo   prova material de fato delituoso e  indícios  de  autoria,  é  descabida  a pretensão de trancamento do inquerito policial, sob o  fundamento  de coação ilegal. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.